Tribunal: TJDFT
Processo: 0008811-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0008811-52.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ANTONIO CORREIA DE ALMEIDA NETO, KATIA VANESSA DE OLIVEIRA BARBOSA EMBARGADO: BASE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES S/A, EMARKI ENGENHARIA S/A V I S T O S. Manifestem-se os Autores/Embargantes, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição e documentos apresentados pela Ré/Embargada (Doc. Num. 13251702 a 13251803), em especial sobre a notícia de quitação da obrigação discutida nos autos, esclarecendo, ainda, se remanesce o interesse no julgamento do presente recurso. I. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador